Tribunal: TJDFT
Processo: 0708225-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTADORIA JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. TAXAS CONDOMINIAIS. ART. 1336, §1o DO CÓDIGO CIVIL. MULTA. 2%. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO ATUALIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O juiz não se encontra obrigado a deferir requerimento de produção de qualquer prova; somente das que recairem sobre fatos pertinentes e relevantes ao julgamento do mérito. Caso se cuide de diligência inútil ou protelatória, pode ser, fundamentadamente, indeferida - artigo 370 e parágrafo único do CPC. 1.1. “A Contadoria Judicial, na atual sistemática do Código de Processo Civil, passou a exercer exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte ( ) no sentido de que o órgão intervenha no Feito no intuito de produzir prova por ela requerida. ( ) (Acórdão 1241835, 00015661920178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 22/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A Lei 4.591/64, que dispõe sobre condomínio em edificações e incorporações imobiliárias, previa, no art. 12, §3o, que “o condômino que não pagar a sua contribuição no prazo fixado na convenção fica sujeito ao juro moratório de 1% ao mês, e multa de até 20% sobre o débito ( )”, índice que prevalecia até o advento do Código Civil de 2002, o qual, por força do art. 1.336, §1o, reduziu a multa de 20 (vinte) para 2% (dois por cento) sobre o débito, revogando o art. 12, §3o da Lei no 4.591/64. 2.1. Hipótese em que acolhida alegação de excesso de execução, adequada a redução da multa moratória de 20% para 2%. 2.2. No tocante à forma de cálculo, quando o §1o do art. 1.331 do CC/02 prevê multa moratória de até 2% sobre o valor do débito, este consubstancia base de cálculo que deve estar atualizada. Em outras palavras, incidência de multa, como penalidade pecuniária que é, pressupõe inadimplência de dívida não paga em tempo, que, por sua vez, contém consectários da mora (juros e correção). 2.3. Razão assiste ao Condomínio-apelante, multa, pois, que deve incidir sobre valor do débito atualizado — sentença alterada nessa particular questão.
3. Nos termos do §2o do artigo 85 do CPC, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. 3.1. Fixação da verba sucumbencial deve ser resultado da observância do grau de zelo profissional, do local da prestação do serviço, da natureza e importância da causa, do trabalho realizado pelos causídicos e o tempo exigido para o seu serviço. Nessa fixação, não se deve aviltar o trabalho dos patronos constituídos nem prestigiá-lo de maneira excessiva. 3.2. O artigo 85, §2o, CPC elege três possibilidades diferentes quanto a base de cálculo: valor da condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa em ordem preferencial. Em outras palavras, avança-se para a base de cálculo seguinte se a hipótese em análise não se enquadrar na anterior. 3.3. E o §8o do artigo 85 do CPC disciplina fixação de honorários de sucumbência por equidade, prevendo que nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda que o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”. 3.4. Segundo o STJ, “o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 3.5. No caso, valor da causa muito baixo, adequada a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais.
4. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, apelo parcialmente provido.